Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Passargada Publicidade Ltda., Renato Dutra da Silva e Vito D'Alessio Neto contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-os em débito solidariamente e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Passargada Publicidade Ltda. e pelos srs. Renato Dutra da Silva e Vito D'Alessio Neto em desfavor do Acórdão 17735/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela empresa Passargada Publicidade Ltda. e pelos srs. Renato Dutra da Silva e Vito D'Alessio Neto para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente o Acórdão 17735/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. em consequência do subitem anterior, julgar regulares com ressalvas as contas da empresa Passargada Publicidade Ltda. e dos srs. Renato Dutra da Silva e Vito D'Alessio Neto, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos responsáveis.